Tribunal: TJSP
Processo: 1002299-94.2018.8.26.0197
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO – Reconhecido que todas as questões postas foram enfrentadas no decisum - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO – Reconhecido que todas as questões postas foram enfrentadas no decisum - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência no art. 1022, II do NCPC – Contradição inocorrente – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002299-94.2018.8.26.0197/50000, da Comarca de Francisco Morato, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada EDIVANIA NUNES DO
NASCIMENTO CALADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002299-94.2018.8.26.0197/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35728
EDCL.No: 1002299-94.2018.8.26.0197/50000
COMARCA: FRANCISCO MORATO
EBTE. : BANCO DO BRASIL S/A
EBDA. : EDIVANIA NUNES DO NASCIMENTO CALADO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO

Reconhecido que todas as questões postas foram enfrentadas no
decisum - Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria - Vedação Ainda que os embargos de
declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser
observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com
correspondência no art. 1022, II do NCPC
Contradição
inocorrente Matéria prequestionada - Embargos de declaração
rejeitados.”
Embargos de declaração tempestivamente opostos
em face do v. acórdão de fls. 541/551, que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto.
Sustenta o embargante que há contradição no v.
acórdão. Alega que, nos termos do art. 3° do Decreto
61.740/2015, os descontos realizados em folha de pagamento
poderão ocorrer até o limite de 40% do vencimento/provento da
embargada.
Prequestiona a matéria
suscitada. Requer o
acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, sanando-
se o vício apontado (fls. 01/12).
Manifestação da embargada, visando a rejeição
dos embargos de declaração opostos (fls. 14/19).

É o relatório.
Todas as questões postas nos presentes embargos
declaratórios foram devidamente enfrentadas pelo v. acórdão,
não havendo a alegada contradição.
Sobre o tema, veja-se: “A contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte” (STJ- 4a T., REsp 218.528- EDcl, Min. Cesar Rocha,
j. 7.2.02,DJU 22.4.02), conforme nota de rodapé 14b, do art.
535, CPC, 46a ed., Theotônio Negrão.
O decisum é claro ao fundamentar, à luz da
legislação em vigor e da jurisprudência, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002299-94.2018.8.26.0197/50000 -Voto no
3
“(...). Alega a autora que as partes firmaram
dois
contratos
de
empréstimos
descontados
diretamente de sua conta corrente, conta esta em
que recebe seu salário, nos valores mensais de
R$1.549,40 e R$888,47, os quais totalizam o
valor de R$ 2.437,87 (fls. 77/80).
O salário líquido da autora é, em média, no
valor de R$ 2.704,37 (fl. 70), de forma que os
descontos
somados
(no
valor
total
de
R$
2.437,87), representam 90% do seu salário.
No entanto, em que pese a autorização para o
débito das parcelas da conta corrente, que por
sua vez é abastecida pelo salário percebido pela
autora, tem-se que, in casu os descontos dos
empréstimos estão consumindo grande parte dos
valores auferidos pela requerente.
Cumpre ressaltar que embora seja admissível o
lançamento das parcelas de financiamento em
conta corrente, vez que as partes livremente
pactuaram, no caso vertente, a manutenção dos
descontos/pagamentos
tal
como
contratados
ofendem a boa-fé objetiva, bem como representa
evidente burla à norma de ordem pública que
estabelece limites aos descontos de verbas
salariais para pagamento de empréstimos às
instituições financeiras.
Isto porque o numerário disponível representa
verba proveniente de salário, verba de caráter
alimentar, cuja totalidade não pode responder
integralmente pelas obrigações firmadas.
Embora seja válida a estipulação de desconto em
folha
para
pagamento
de
empréstimo,
a
jurisprudência tem entendido que há limites para
tal.
Vale dizer que a orientação preconizada pelo
Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido
de não se admitir que a instituição financeira
se aproprie integralmente do salário do cliente
depositado em sua conta corrente, com o objetivo
de solver a dívida decorrente do contrato de
empréstimo, ainda que exista previsão contratual
para tanto, devendo ser observado o princípio da
razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002299-94.2018.8.26.0197/50000 -Voto no
4
No
âmbito
federal,
a
Lei
no
10.820/2003
possibilitou aos empregados regidos pela CLT a
autorização
para
o
desconto
em
folha
de
pagamento dos valores referentes ao pagamento de
empréstimos
concedidos
por
instituições
financeiras, desde que o desconto não exceda a
30% da remuneração disponível, limite que poderá
ser de 40% para o total das consignações
voluntárias. Assim, tendo em vista o preceituado na
mencionada Lei no 10.820/03, por analogia,
reputa-se razoável permitir que o requerido faça
descontos que não superem 30% do montante do
crédito a título de salário.
Portanto, in casu, o valor do débito a ser
descontado na conta corrente e na folha de
pagamento da autora pelo réu, a título de
pagamento
das
parcelas
dos
contratos
de
financiamento em questão, não poderá sobejar a
30% do valor auferido pela autora.
A jurisprudência é uniforme no sentido de que os
descontos não devem superar 30% dos vencimentos
líquidos, em observância aos princípios da
dignidade humana, impedindo, assim, que haja
prejuízo à subsistência do devedor, sobretudo
considerando que o salário é verba de natureza
alimentar.
Nesse sentido:
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/CONTA CORRENTE.
Pretensão de reforma da respeitável sentença,
que
determinou
que
os
descontos
fossem
realizados no limite de 30% (trinta por cento)
dos
rendimentos
líquidos
do
mutuário.
Descabimento. Hipótese em que os descontos
decorrentes dos empréstimos contraídos devem ser
limitados a 30% (trinta por cento) sobre o valor
dos rendimentos percebidos pelo mutuário, de
modo a garantir o seu sustento e o de sua
família
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
no
1091373-33.2016.8.26.0100, 13a Câmara de Direito
Privado, Des. Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, j. Em 06.04.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002299-94.2018.8.26.0197/50000 -Voto no
5
Dessa forma, necessária a limitação dos descontos efetuados na conta bancária de
titularidade da autora relativos aos empréstimos
objeto da lide em questão no patamar de 30% dos
rendimentos líquidos da autora (salário bruto
menos os descontos legais).
É certo que a autora efetuou dois empréstimos,
ignorando sua capacidade de pagamento. O Banco/Credor também não pode ignorar as
informações cadastrais de sua cliente, que
relata todos os empréstimos já concedidos a esta
e simplesmente liberar outros empréstimos sem
limites, com o único respaldo de que foram
autorizados pelo devedor.
A Instituição Financeira, ao conceder empréstimos a correntistas, deve deter
informações precisas sobre a situação pessoal de
cada um, principalmente no que diz respeito ao
valor
dos
salários,
os
empréstimos
e
as
prestações em andamento, a margem consignável e,
em consequência, a capacidade de pagamento.
Assim, de posse de tais informações em seu banco
de dados, assume conduta responsável ao efetuar
empréstimos.
Por outro lado, há que se reconhecer que o banco
tem o direito de receber seu crédito de alguma
forma, pelo que me filio ao posicionamento
segundo o qual é possível o desconto direto em
conta corrente, desde que respeitado um grau de
suportabilidade e não comprometimento da quase
totalidade do saldo total.
Diante da previsão legislativa, não há como
admitir-se que os vencimentos do correntista
sejam totalmente absorvidos para pagamento de
dívidas, levando-o a uma situação de penúria,
causando prejuízo à sua sobrevivência.
Deste modo, há que se permitir a limitação dos
descontos, privilegiando-se a dignidade da pessoa humana, bem assim a própria
sobrevivência, princípios que não podem ser
afastados em casos tais, impondo-se à requerida
responder, em certa medida, pelos atos que
facilitaram o débito acumulado e o excesso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002299-94.2018.8.26.0197/50000 -Voto no
6
descontos no próprio saldo em conta corrente.
De fato, os descontos efetuados comprometem a
subsistência da autora, uma vez que consomem
metade do que recebe a título de salário, sendo
razoável a sua redução, conforme pleiteia. Do
contrário, haveria flagrante desrespeito aos
princípios
constitucionais
da
dignidade
da
pessoa humana, bem como do artigo 7o, inciso X,
da Carta Magna, que prevê a proteção salarial.
Como já ressaltado, este tem sido o entendimento
jurisprudencial,
inclusive
no
E.
Superior
Tribunal de Justiça:
“Trata-se
de
recurso
especial
(...),
fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas
"a" e c, da Constituição Federal, manejado em
face de acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná. Nas razões do
especial, alega a parte recorrente, violação dos
artigos 187 e 944 do CC, 535 e 649, IV, do CPC,
6o, IV e V, 14, caput, e 51, I e IV, do CDC e à
Súmula 297/STJ e dissídio jurisprudencial.(...)
Com efeito, no que pertine ao desconto em folha,
a decisão proferida pelo Tribunal a quo, ao
limitar em 30% (trinta por cento) os descontos
decorrentes de empréstimo bancário efetuados na
conta-corrente
do
ora
recorrente,
está
em
consonância com o posicionamento firmado por
este Egrégio Tribunal, no sentido de não se
admitir que a instituição financeira se aproprie
integralmente do salário do cliente depositado
em sua conta-corrente, com o objetivo de solver
a dívida decorrente do contrato de empréstimo,
ainda que exista previsão contratual para tanto.
Isso porque, tais verbas, por terem nítido
caráter alimentar, não podem sofrer qualquer
tipo de constrição (STJ, Resp 1.227.376- PR
(2010/0218179-1), 3a-T., j. em 7.2.2011, Rel. o
Min. VASCO DELLA GIUSTINA).
É, também, o entendimento do TJ/SP:
“APELAÇÃO Autora Ação de Obrigação de não fazer
c.c. Reparação Moral - Mútuo bancário - Desconto
automático da conta corrente em que o Apelante
recebe seus vencimentos Cláusula autorizadora -
Desconto
da
totalidade
dos
vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002299-94.2018.8.26.0197/50000 -Voto no
7
Abusividade da conduta - Ato ilícito Descontos
não podem exceder a 30% (trinta por cento) do
valor líquido do salário recebido - Analogia à
Lei
10.820/03,
que
regula
o
empréstimo
consignado em folha de pagamento - Limitação dos
descontos
e
imposição
de
multa
por
descumprimento (art. 461, §§ 4o e 5o, CPC) -
Dano moral configurado - Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apel. n°
990.10.556599-9, 37a Câmara de Direito Privado,
v.u., j. 17.3.2011, Rel. o Des. Tasso Duarte de
Melo). (...).”.
Verifica-se,
portanto,
que
toda
a
matéria
ventilada nos embargos declaratórios foi apreciada de forma
clara e coerente.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com
correspondência no art. 1022, II, do NCPC. A verdadeira
intenção é, portanto, o reexame da causa, o que é vedado em
sede de embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Caso o entendimento do embargante seja em outro
sentido, cabe a este ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o acórdão
contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO - PREQUESTIONAMENTO
- LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja única finalidade é o
pré-questionamento. Inadmissibilidade se não ocorrentes as
hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO - J.
10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002299-94.2018.8.26.0197/50000 -Voto no
8
DECLARAÇÃO - Pré-questionamento - Necessária observância dos
limites traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil
- Reexame da causa - Inadmissibilidade - Recurso que visa
apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos
embargos de declaração com fins de pré-questionamento, devem-
se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo
de Câmaras de Direito Público - Relator: Celso Bonilha -
25.09.02 - V. U.)”.
Sendo o reexame da matéria e o prequestionamento
de dispositivos legais a verdadeira pretensão do embargante,
e não a apreciação de eventual contradição, a hipótese é de
rejeição dos embargos opostos.
Ficam prequestionados os dispositivos legais.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator.